Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-07.2020.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000510-07.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (REPRESENTANTE), FELIPE RODRIGUES ZANARDO - CPF: 036.886.881-80 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
CAPUT,
DA LEI N.o 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –
APELO DESPROVIDO
.

- Não há falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria delitiva ressaem demonstradas por provas válidas, a exemplo de auto de constatação e provas orais colhidas com a observância ao devido processo legal.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:
FELIPE RODRIGUES ZANARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE RODRIGUES ZANARDO
contra a r. sentença de ID
138303203,
proferida pelo d. Juízo Vara Única da Comarca de Paranatinga - MT nos autos da ação penal n.o
1000510-07.2020.8.11.0036
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
art. 306,
caput,
da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
,
substituída
por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária [02 salários-mínimos], além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; sem prejuízo da
suspensão do direito de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
138303209, o apelante almeja
a absolvição
, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP, sob o viés de que a materialidade e a autoria delitiva não ressaíram comprovadas em razão da imprestabilidade das provas documentais e orais produzidas nos autos, as quais, na sua intelecção, somente podem ser empregadas de forma subsidiária e quando há recusa do infrator na realização do teste do etilômetro, o que não se deu no caso concreto.

Em suas contrarrazões vistas no ID
138303215
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
144213675
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo manejado pelo réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
FELIPE RODRIGUES ZANARDO
foi
condenado
pelo
crime de embriaguez ao volante
, porque na data de 12/09/2019, por volta das 20h11, na cidade de Guiratinga – MT,
conduziu
a sua motocicleta por vias públicas com a capacidade psicomotora alterada, após ingestão de bebida alcoólica.

Em apertada síntese, policiais militares realizavam rondas naquela urbe e, nessa oportunidade, flagraram o ora recorrente conduzindo o veículo em alta velocidade e realizando manobras perigosas no estilo
ziguezague
. Durante a abordagem, constataram que o motorista possuía visíveis sinais de embriaguez, sobrevindo a isso a negativa na realização do exame do etilômetro, sob o viés de que ingerira três latas de cerveja na beira de um rio, onde pescava com os seus amigos.

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar o édito condenatório, manuseando os autos,
concluo que o pedido não faz jus à acolhida.

A teor do disposto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro configura-se conduta ilícita
“
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência”.

Como é cediço, o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo
um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista
.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – Negritei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo,
deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro,

possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas
, por
exemplo, teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo ou prova testemunhal, consoante se vê da redação do § 2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse viés, a jurisprudência convalidou a maior censurabilidade da conduta imposta pelo legislador, consoante se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.o 9.503/97. (...).
ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO ART. 306, § 2o, DA LEI N.o 9.503/97.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
."

3.
O Código Brasileiro de Trânsito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente.
(...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017) – Destaquei.

Feitas tais ponderações,
in casu
, carecem dúvidas quanto à
materialidade delitiva
, porquanto o
auto de prisão em flagrante (ID
138303152 - Pág. 2), o boletim de ocorrência (ID 138303152 - Pág. 4/5) e o modelo específico em complementação B.O n.o 2019.67274 (ID 138303152 - Pág. 6/7) demonstram que o recorrente conduziu veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Àquele tempo,
especificou-se no boletim de ocorrência as manobras irregulares realizadas pelo condutor do veículo abordado pela guarnição, com o acréscimo de que apresentava
“visível estado de embriaguez, dificuldade no equilíbrio, olhos avermelhados e, na entrevista, notou-se a fala enrolada”
(sic – ID
138303152 - Pág. 5
).

Somado a isso, os agentes públicos responsáveis pela confecção do
‘Modelo Específico em Complementação ao B.O’
registraram as
condutas agressivas, arrogantes e irônica do recorrente,
igualmente aptas a demonstrar que estava sob a influência do álcool (ID
138303152 - Pág. 6/7)
.

Nesse diapasão, os elementos probatórios mencionados revelam-se suficientes para demonstrar a
existência do crime
, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.o 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez,
imperiosa a análise conjunta dos sinais
de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

Logo,
descabe falar em ausência de prova quanto à materialidade delitiva.

Do mesmo modo, a
autoria delitiva
ressai inconteste
, porquanto o recorrente
FELIPE RODRIGEUS ZANARDO
afirmou
extrajudicialmente
que, na data do fato, tomou
três
‘latinhas’
(sic)
de cerveja na beira de um rio e, empós, dirigiu a sua motocicleta nas ruas da cidade, onde foi abordado por equipe policial (ID
138303152 - Pág. 15/17)
.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Publyo Rafaell Soares
e
Valderi da Conceição Silva
afirmaram que o recorrente conduzia a sua motocicleta na contramão de determinada via pública da urbe, em alto giro e em
ziguezague,
assim como inferiram, quando da abordagem, que se apresentava com os olhos avermelhados, exalava forte odor etílico, demonstrava dificuldade no equilíbrio e falava de forma enrolada. Além disso, reproduziram os informes preliminares prestados pelo recorrente, estes no sentido de que esteve na beira de um rio com os amigos, ingeriu bebida alcóolica e, na sequência, conduziu a motocicleta pelas ruas da cidade, em total sintonia com a confissão extrajudicial daquele (Mídias – Pje 2.o Grau).

Neste ponto, a despeito de a i. defesa sustentar discrepâncias entre os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares
Publyo Rafaell Soares
e
Valderi da Conceição Silva
, à medida que o primeiro afirmou que o recorrente se recusou a realizar o teste do etilômetro, enquanto o segundo registrou que o aparelho da polícia civil não estava funcionando, razão pela qual não foi sequer ofertado ao motorista a sua confecção, trata-se de
ponto irrelevante para o caso concreto
, pois as testemunhas foram coesas na descrição do estado de embriaguez do ora recorrente.

Cumpre relembrar que os depoimentos dos policiais militares se revestem de fé-pública e, se harmônicos com as demais provas, amparam o édito condenatório [
ex vi
- Enunciado Orientativo n.

08 da TCCRTJMT], devendo-se acrescentar, para o caso concreto, o fato de que estes
detêm idênticos valores probatórios
ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da ausência de tarifação dos meios de prova e da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo
o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
.”

(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Destarte, as provas orais em evidência mostram-se suficientes para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo mínimo espaço para absolvê-lo com fulcro no aforismo in
dubio pro reo.

Ratifica-se
, portanto, o édito condenatório posto à apreciação.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE RODRIGUES ZANARDO
, permanecendo inalterada a sentença proferida
pelo d. Juízo Vara Única da Comarca de Paranatinga - MT nos autos da ação penal n.o
1000510-07.2020.8.11.0036.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022